Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS: ILEGIMITIDADE PASSIVA PARA A CAUSA DA CLARO S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA DA FACEBOOK SERVIÇO ON LINE DO BRASIL LTDA, POR FAZER PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICA DA RESPECTIVA EMPRESA NORTE-AMERICANA. MÉRITO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE APLICATIVO DA REDE SOCIAL, VIA “INTERNET” (“WHATSAPP”, DO “FACEBOOK”). FALHA: VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE DO CONSUMIDOR, POR ACESSO DESAUTORIZADO DOS DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DE SUA REDE SOCIAL. SOLICITAÇÕES FRAUDULENTAS, POR APLICATIVO “WHATSAPP”, PRATICADAS POR TERCEIROS QUE SE FIZERAM PASSAR PELO CONSUMIDOR, EM SUA PRÓPRIA REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO (Lei n. 8.078/90, Artigo 7o e 14, caput; Lei n. 12.965/14, Artigo 7o e Código Civil, Artigo 186). DANO MATERIAL EXPERIMENTADO POR TERCEIRO LESADO: ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO/PROPOSTA FRAUDULENTA DE “EMPRÉSTIMO”. INOBSERVÂNCIA DA CAUTELA MÍNIMA EXIGIDA (CHECAGEM OU CONFIRMAÇÃO, INCLUSIVE POR VIA TELEFÔNICA) AO EXTRAORDINÁRIO PEDIDO DO “MÚTUO” A SER OPERADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CUJO TITULAR DA CONTA CORRENTE DESTINATÁRIA NÃO SERIA CONHECIDO DOS ENVOLVIDOS. NÃO EVIDENCIADO PROCEDER ANTERIOR, ENVOLVENDO OS REQUERENTES E O TERCEIRO DESTINATÁRIO DA QUANTIA, QUE PUDESSE JUSTIFICAR A PRONTA ACEITAÇÃO, SEM A PRÉVIA CONFERÊNCIA, DO “NEGÓCIO JURÍDICO” POR PARTE DO PREJUDICADO. DESÍDIA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROVEDOR (Lei n. 8.078/90, Artigo 14, § 3o, II). PROVIDO O RECURSO DA CLARO S.A (EXCLUÍDA DA LIDE). PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO “FACEBOOK” (EXCLUÍDO O RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS).